Tribunal: TJSP
Processo: 0010882-45.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Agravo em execução penal. Recurso que questiona a necessidade de criminológico. Documento importante para aferição do mérito do sentenciado. Decisão que apresenta fundamentação genérica. Ausência de atendimento à Súmula Vinculante 26 e à Súmula 439 do C. STJ. Recurso provido em parte para determinar a análise do benefício sem a elaboração de exame criminológico.